Tribunal: CARF
Processo: 11707.720135/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720135/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.835 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAROS DO HUMAITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL - RECEITA BRUTA.
Comprovado que o contribuinte excedeu o limite de receita bruta aceito para
sua permanência no Simples Nacional, cabe sua exclusão deste regime de
tributação diferenciada.
SIGILO BANCÁRIO.
Não caracteriza quebra de sigilo bancário quando as provas trazidas aos autos
tenham sido apresentadas pelo próprio contribuinte.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE DEFESA.
O devido Processo Legal, um dos direitos e garantias fundamentais do
indivíduo, diz respeito ao seu direito de defesa. Observados os pressupostos
para lavratura do auto de infração e tendo o contribuinte sido regularmente
notificado do lançamento, o momento oportuno para exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa ocorre na fase de impugnação/manifestação de
inconformidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720135/2014-68
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-034.766, da 3a Turma da
DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ I no 152/2013 (ADE) o qual determinou
a exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2010.
Segue o relatório, constante do acórdão da DRJ:
É importante esclarecer que o ADE acima copiado foi decorrente de Auto de
Infração constante no processo 12448.728195/2013-17, que apurou a omissão de
receitas obtidas pelo contribuinte no ano-calendário (AC) de 2009, principalmente
pela obtenção de receitas de vendas operacionalizadas através de cartões de
crédito/débito. O montante apurado pela Fiscalização foi superior ao limite permitido
para permanência do contribuinte no Simples Nacional.
O interessado tomou ciência do referido ADE em 07/01/2014, fl. 09,
apresentando manifestação de inconformidade em 06/02/2014, fls. 3/8, conforme
abaixo se relata.
DA PRELIMINAR
Afirma que a sua exclusão do Simples Nacional foi baseada em informações
prestadas por instituições financeiras que administram cartões de débito e crédito.
O impugnante insurge-se contra a quebra do seu sigilo bancário sem
comunicação de procedimento judicial que permitisse a obtenção dos dados da
empresa junto às administradoras dos cartões de crédito/débito.
Informa que recebeu do Auditor Fiscal, através de intimação, relatório baseado
nos supostos valores que foram remunerados pelas administradoras dos cartões de
crédito/débito.
E segue nos seguintes termos:
O Fisco possui acesso ao sistema das Instituições Financeiras, através do qual
realiza o cruzamento de dados, entre as informações prestadas pelo contribuinte, e
aquelas fornecidas pelos bancos e pelas administradoras de cartão de crédito, a prática
deste ato considerado afronta ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal/88, que
prevê a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, contemplando exceção condicionada à
ordem judicial.
O Fisco para justificar esta prática, alega estar amparada pela Lei n°
10.174/2001, da Lei Complementar 105/2001 e do Decreto 3.724/2001, sem qualquer
respaldo constitucional, no entanto, o Supremo Tribunal Federal - STF, em 15 de
dezembro de 2010, em Plenário Julgou Procedente o Recurso Extraordinário n°
389.808, nos termos do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, vencidos os votos
dos Ministros Ayres Britto, Carmem Lúcia, Eilen Gracie e Cezar Peluso para
determinar a quebra do sigilo bancário da empresa requerente pelo Fisco, em face da
ausência de autorização judicial quando da obtenção das informações bancárias.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

O Recurso Extraordinário é oriundo da 4a Região, mas abre o precedente do
beneficio para todos contribuintes que queiram requerer judicialmente a quebra de
seus dados bancários por agentes de fiscalização.
Neste diapasão segue o contribuinte, baseado nos argumento de falta de
respaldo constitucional para o procedimento adotado pela DRF/RJ I, ao mesmo tempo
em que requer a nulidade de sua exclusão do Simples Nacional por julgá-la nula de
pleno direito por estar embasada em prova sem o competente processo legal.
DA MATÉRIA FACTUAL
O contribuinte afirma que o Auditor Fiscal apurou os valores de receita
baseando-se em relatórios disponibilizados por instituições financeiras, com
movimentações não comprovadas.
Segue a defesa afirmando que o ato de exclusão está eivado de vícios e de
desrespeito às normas e que os valores apresentados como diferença não levariam a
impugnante a ultrapassar o limite de manutenção no Simples Nacional.
DAS PONDERAÇÕES DE DIREITO
O contribuinte segue sua defesa ainda alegando a ilegitimidade da obtenção de
informações pelo fisco, junto às instituições administradoras de cartões de crédito,
sem a devida autorização judicial o que caracterizaria, em seu entender, violação da
garantia constitucional de intimidade e de sigilo fiscal.
Cita entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da Lei Complementar
105/2001 e sobre decisões recentes de Tribunais sobre a matéria.
DO REQUERIMENTO
O contribuinte afirma que só considerará seu direito respeitado através da do
cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional.
Considera ainda que o não deferimento do seu requerimento caracterizaria uma
ofensa ao amplo direito de defesa e ao equilíbrio econômico.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O contribuinte finaliza sua defesa nos seguintes termos:
Eméritos Julgadores, a Impugnante roga que sejam concedidos dentro do
respeito a Lei e as mais amplas normas morais, o seguinte:
A)O acolhimento da preliminar, tornando nulo o auto de infração acima citado,
por ferir norma constitucional e ter seu entendimento pacificado pela maior Tribunal
do País.
B)Superada a preliminar, roga pelo acolhimento do mérito para retificar
cancelar o referido ato de exclusão dentro do apresentado em matéria factual, para
restabelecimento da verdade factual e jurídica.
C)O restabelecimento da situação real da Impugnante dentro do seu equilíbrio
econômico fiscal, devido a desproporcionalidade do ato de exclusão aplicado.
D)Roga pela apresentação suplementar de provas superveniente, inclusive
através de perícia externa, em caso de necessidade de comprovação antes do
deferimento da perícia requerida.
CONCLUSÃO
Concluindo o impugnante requer preliminarmente o cancelamento do ato de
exclusão, ou, em seu mérito, em caso de superação da preliminar.
A DRJ indeferiu a MI alegando, em síntese que:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

Sobre a afirmação do contribuinte de que a autuação foi baseada em
informações prestadas pelas instituições financeiras que administram os cartões de
débito e crédito, conclui-se, pela leitura atenta ao processo no 12448.728195/2013-17,
que o Auditor Fiscal utilizou-se de informações trazidas aos autos pelo próprio
contribuinte, conforme trechos do Termos de Verificação Fiscal, fls. 915/922 daquele
processo , abaixo transcritos:
O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar os repasses financeiros
efetuados pelas administradoras de cartão de crédito: Cielo - CNPJ: 01.027.058/0001-
91 e Redecard - CNPJ: 01.425.787/0001-04 no ano-calendário 2009.
Atendendo às intimações, o contribuinte apresentou os extratos das operadoras
de cartão de créditos. Constatamos que os extratos emitidos têm como beneficiário dos
recebimentos o sujeito passivo.
(...)
Portanto, os valores de venda com cartão de crédito apurados pela presente
fiscalização têm como base as informações constantes nos demonstrativos emitidos
pelas operadoras de cartão de crédito e entregues pelo contribuinte a presente
fiscalização. (grifei)
Não há qualquer informação no processo no 12448.728195/2013-17 que
comprove que a Autoridade Fiscal utilizou-se de dados cedidos diretamente por
operadoras de cartões de crédito e, mesmo que tivesse utilizado tais dados, de per si,
não configuraria uma irregularidade, uma vez que a Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001, dispõe sobre a obtenção de informações das operações de
instituições financeiras, sem haver a necessidade de qualquer procedimento judicial.
O interessado informa ainda haver recebido do Auditor Fiscal, através de
intimação, relatório baseado em supostos valores que teriam sido remunerados pelas
administradoras dos cartões de crédito/débito.
Pela análise dos autos processo no 12448.728195/2013-17, verifica-se que,
através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal (TCIF), fls. 1078/1082, do qual o
interessado tomou ciência em 28/06/2013, o Auditor Fiscal enviou ao contribuinte
relação das vendas realizadas com cartão de crédito. Transcrevem-se abaixo alguns
trechos do referido TCIF:
A ação fiscal iniciou-se em 07/12/2012, sendo o contribuinte intimado a
apresentar:
(...)
Documentação hábil e idônea que demonstrasse os repasses financeiros
efetuados pelas administradoras de cartão de crédito: Cielo - CNPJ: 01.027.058/0001-
91; Redecard -CNPJ: 01.425.787/0001-04; Banco do Brasil - CNPJ: 00.000.000/0001-
91.
(...)
Atendendo parcialmente a intimação o contribuinte apresentou os
demonstrativos financeiros da administradora de cartão de crédito Redecard - CNPJ:
01.425.787/0001-04, em mídia digital, formato PDF, bem como o Contrato Social.
Em 06/03/2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar Livro Caixa
devidamente escriturado e os repasses financeiros efetuados pela administradora de
cartão de crédito Cielo - CNPJ: 01.027.058/0001-91.
Em 12/03/2013, o contribuinte entregou os demonstrativos financeiros emitidos
pela operadora Cielo em meio digital, formato Texto e Excel.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

Em 14/04/2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar o Livro Caixa, e foi
intimado a entregar os extratos com repasses financeiros realizados pela Redecard -
CNPJ: 01.425.787/0001-04, meses de julho de 2009 e dezembro de 2008.
Em 30/04/2013, o contribuinte apresentou os extratos da operadora Credicard
solicitado em 14/04/2013, tendo entregue o Livro Caixa em 23/06/2013.
De posse dos dados apresentados pelo contribuinte e baseado ainda em
informações de pesquisas à Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) constante
no Sistema de Refeita Federal, o Auditor Fiscal recompôs a receita bruta mensal do
sujeito passivo. A autoridade Fiscal constatou que os valores apurados com operações
com cartões de créditos eram superiores aos valores escriturados pelo contribuinte e
que parte da receita escriturada também não foi declarada em DASN. Estas
divergências estão todas demonstradas em planilhas constantes no TCVF, fls.
1078/1082, do processo no 12448.728195/2013-17.
O TCVF é assim concluído pelo Auditor Fiscal:
Diante dos fatos expostos, o contribuinte de acordo com o disposto nos arts.
904, 911 e 927 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), fica intimado a, no prazo de 20 (vinte) dias, a prestar
informações documentadas relativas aos fatos apurados, até o presente momento, por
esta fiscalização, no sentido de esclarecê-las ou justificá-las, bem como
apresentar/esclarecer as informações abaixo relacionadas.
1. Da receita apurada pela fiscalização, informar mensalmente e por infração
(Omissão de Receita e Receita Escriturada e Não Declarada) o montante da receita
com substituição tributária e sem substituição tributária.
Informamos que em anexo ao presente Termo o contribuinte está recebendo em
meio magnético (CD) a relação das vendas realizadas com os cartões de crédito/débito
Redecard e Cielo que foram consideradas na apuração da receita.
A resposta a presente intimação deverá ser prestada por escrito, datada e
assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal, com indicação dos elementos
que estão sendo apresentados. (...) O contribuinte argumenta ainda, em sua defesa, que
a sua exclusão do Simples Nacional se torna nula de pleno direito, uma vez que sua
sustentação probatória se embasa em prova sem o competente processo legal, o que a
torna sem base para este fim”.
Esclarece-se que direito ao devido Processo Legal e ao contraditório está
disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes; Então, o devido Processo Legal, um dos direitos e garantias fundamentais
do indivíduo, diz respeito ao seu direito de defesa, que está plenamente garantido no
presente processo e foi garantido também no processo no 12448.728195/2013-17. Não
há que se falar no devido Processo Legal antes da ciência da lavratura do Auto de
Infração, pois somente a partir desta data é formalizada a exigência, configurando-se,
assim, a garantia da existência daquele.
Observados os pressupostos para lavratura do auto de infração e tendo o
contribuinte sido regularmente notificado do lançamento, o momento oportuno para
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

exercício do direito ao contraditório e ampla defesa ocorre na fase de
impugnação/manifestação de inconformidade.
O art 6a da Lei Complementar 105/2001, dispõe:
Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. (grifei)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O contribuinte argumenta , baseado no artigo supratranscrito que haveria o
dever de instauração do processo administrativo antes de qualquer autuação.
Talvez o interessado não tenha atentado para o fato de que o art. 6o da Lei
Complementar 105/2001 refere-se não só à existência de processo administrativo mas
também, alternativamente (ou), a procedimento fiscal em curso.
De acordo com o Decreto 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Então, no caso do presente processo, o procedimento fiscal teve início em
07/01/2014, quando o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo
DRF/RJ I no 152/2013, fl. 9. Portanto, a Ação Fiscal está cumprindo o que dispõe o
art.
6o
da
Lei
Complementar
105/2001.
Quando
às
argumentações
de
inconstitucionalidade apresentadas pela defesa, esclarece-se que Autoridade
Administrativa deve cumprir as determinações legais de forma plenamente vinculada à
legislação A alegação de afronta a princípios constitucionais e/ou ilegalidade de leis é
matéria reservada ao Poder Judiciário. Portanto, qualquer discussão quanto à
constitucionalidade e/ou validade das normas jurídicas deve ser submetida à
apreciação do Poder Judiciário. A Receita Federal do Brasil não é o foro apropriado
para discussões dessa natureza. Esclarece-se ainda que os pareceres de renomados
juristas bem como as decisões do STF não vinculam os Julgadores das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento. Especificamente sobre as decisões do STF, deve-se
observar o que dispõe o Decreto no 2.346/1997, que consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais:
Art. 1o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma
inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta,
obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de
eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo
inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

§ 2o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato
normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal. O
contribuinte cita em sua defesa o Recurso Extraordinário no 389.808, do qual não é
parte interessada, que questiona a constitucionalidade da Lei 10.174/2001 e da Lei
Complementar 105/2001. Verificou-se que o Senado Federal não suspendeu a
execução da referida legislação e que portanto não está cumprido o disposto no art. 1o,
§ 2o , do Decreto no 2.346/1997. Assim, a decisão do STF sobre o Recurso
Extraordinário no 389.808 não vincula a Receita Federal do Brasil.
Apesar de toda a discussão sobre quebra de sigilo fiscal, é importante relembra
que o Auditor Fiscal utilizou-se de informações trazidas aos autos pelo próprio
contribuinte, conforme trechos do Termos de Verificação Fiscal do processo no
12448.728195/2013-17, fls. 915/922. Como já dito anteriormente, não há qualquer
elemento no processo que comprove que a Autoridade Fiscal utilizou-se de dados
cedidos diretamente por operadoras de cartões de crédito. Portanto, entende-se que
não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
Assim, voto por julgar improcedente as questão preliminares apresentadas pela
defesa.
Quanto à matéria factual, o contribuinte afirma que o Auditor Fiscal apurou os
valores de receita baseando-se em relatórios disponibilizados por instituições
financeiras, com movimentações não comprovadas. Segue a defesa afirmando que o
ato de exclusão está eivado de vícios e de desrespeito às normas e que os valores
apresentados como diferença não levariam a impugnante a ultrapassar o limite de
manutenção no Simples Nacional.
Sobre a violação do sigilo bancário acima argumentada pelo contribuinte,
considero que o assunto já foi suficientemente enfrentado nas questões preliminares.
Conforme já comentado anteriormente, a defesa do contribuinte ficou centradas
em suposta inconstitucionalidade da quebra do seu sigilo bancário através dos
relatórios das administradoras de cartão de crédito que serviram de base para a
autuação constante no processo no 12448.728195/2013-17.
No decorrer do Acórdão 034.767 do processo supracitado já se caracterizou que
os valores dos relatórios das administradoras de cartões de crédito foram trazidas aos
autos pelo próprio contribuinte durante a Ação Fiscal, conforme TVF, fl.920, trecho
abaixo transcrito:
Portanto, os valores de venda com cartão de crédito apurados pela presente
fiscalização têm como base as informações constantes nos demonstrativos emitidos
pelas operadoras de cartão de crédito e entregues pelo contribuinte a presente
fiscalização.(grifei)

Cotejando a receita bruta mensal apurada pela fiscalização e os valores da
receita lançados no Livro Caixa, verificamos que os repasses efetuados pelas
operadoras de cartão de crédito ao sujeito passivo foram superiores aos valores
escriturados. Com base na diferença entre a receita mensal apurada e a receita
escriturada foi constituída a infração Receita Omitida. Os valores mensais foram
listados na coluna - Receita Omitida do quadro a seguir. (...)
Ainda
no
Termo
de
Constatação
e
Intimação
Fiscal,
processo
no12448.728195/2013-17, fl. 1078, chega-se à mesma conclusão:
Em 24/01/2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar a documentação
relacionada no Termo de Início Fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

Atendendo parcialmente a intimação o contribuinte apresentou os
demonstrativos financeiros da administradora de cartão de crédito Redecard - CNPJ:
01.425.787/0001-04, em mídia digital, formato PDF, bem como o Contrato Social.
(grifei)
Em 06/03/2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar Livro Caixa
devidamente escriturado e os repasses financeiros efetuados pela administradora de
cartão de crédito Cielo - CNPJ: 01.027.058/0001-91. (grifei)
Em 12/03/2013, o contribuinte entregou os demonstrativos financeiros emitidos
pela operadora Cielo em meio digital, formato Texto e Excel. (grifei)
Em 14/04/2013, o contribuinte foi reintimado a apresentar o Livro Caixa, e foi
intimado a entregar os extratos com repasses financeiros realizados pela Redecard -
CNPJ: 01.425.787/0001-04, meses de julho de 2009 e dezembro de 2008. (grifei)
Em 30/04/2013, o contribuinte apresentou os extratos da operadora Credicard
solicitado em 14/04/2013, tendo entregue o Livro Caixa em 23/06/2013. (grifei)
...
Pela leitura atenta ao processo no12448.728195/2013-17, conclui-se que todas
as informações das administradoras de cartão de créditos utilizadas como prova no
Auto de Infração foram cedidas pelo próprio contribuinte.
Assim, verifica-se que o valor de Receita Bruta apurada pela Fiscalização para o
ano-calendário de 2009 foi de R$ 3.416.908,54, TVF – fl. 922 do processo
supracitado.
Segue a defesa afirmando que o ato de exclusão está eivado de vícios e de
desrespeito às normas e que os valores apresentados como diferença não levariam a
manifestante a ultrapassar o limite de manutenção no Simples Nacional.
No período de 01.07.2007 a 21.12.2011 poderiam optar pelo Simples Nacional,
dentro dos critérios dispostos na Lei Complementar 123/2006, as empresas de
pequeno porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais). Apenas com a publicação da Lei Complementar no 139/2011
tal limite foi majorado para R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Assim, diferentemente do afirmado pela defesa, o valor da receita bruta apurado
para o ano-calendário 2009 (processo no 12448.728195/2013-17 - de Auto de Infração
lavrado), foi de R$ 3.416.908,54, que supera o limite de R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais) fixados como receita bruta máxima para
permanência do contribuinte no Simples Nacional.
Pelo exposto, voto por julgar improcedentes todas as alegações apresentadas
pela defesa quando à matéria factual.
As ponderações de direito, apresentadas pelo contribuinte foram ainda centradas
nas argumentações de que Fisco não pode excluir empresas do Simples Nacional
baseando-se em informações de vendas de cartões de crédito/débito sem autorização
judicial, inclusive citando entendimento do STF sobre quebra de sigilo bancário.
Considero que a matéria já foi amplamente debatida no decorrer do presente
voto, por isso não se retornará ao mesmo tema.
Portanto, voto por julgar improcedente as ponderações de Direito apresentadas
na defesa do contribuinte.
Quanto ao pedido de realização de perícia , a DRJ negou com base no disposto no
Decreto 70.235/72, art. 18 e 29, alegando que não se justifica quando não houver dúvidas quanto
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

às provas constantes dos autos. Quanto à apresentação de provas, aduz a DRJ que o art. 16, do
mesmo diploma, dispõe que o momento para a sua apresentação é o da MI.
A recorrente foi cientificada em 05/02/2021 (fl. 63) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 05/03/2021 (fls. 65).
Em seu RV, a recorrente alega em preliminar:
 Prescrição intercorrente, pois, somente foi notificado da decisão mais de 5
anos após a sua manifestação e que o disposto da Súmula CARF 11 se
aplica a decisões cujo processo de julgamento superou o prazo de
prescrição ou decadência (sic).
 Repete a outra preliminar, alegada na MI, ou seja, que a sua exclusão do
Simples Nacional foi baseada em informações prestadas por instituições
financeiras que administram cartões de débito e crédito e que o Fisco para
justificar esta prática, alega estar amparada pela Lei no 10.174/2001, da
Lei Complementar 105/2001 e do Decreto 3.724/2001, sem qualquer
respaldo constitucional, no entanto, o Supremo Tribunal Federal - STF, em
15 de dezembro de 2010, em Plenário Julgou Procedente o Recurso
Extraordinário n° 389.808, nos termos do voto do Senhor Ministro Marco
Aurélio, vencidos os votos dos Ministros Ayres Britto, Carmem Lúcia,
Ellen Gracie e Cezar Peluso para determinar a quebra do sigilo bancário da
empresa requerente pelo Fisco, em face da ausência de autorização judicial
quando da obtenção das informações bancárias.
Quanto à matéria factual, nas ponderações de direito e requerimento, repete os
argumentos trazidos em sede de MI (já transcritos acima) e, para finalizar:
Eméritos Julgadores, o contribuinte roga que sejam concedidos dentro do
respeito a Lei e as mais amplas normas morais, o seguinte:
A) O acolhimento das preliminares, reformando a decisão tornando nulo o Ato
de Exclusão acima citado, por ferir norma constitucional e ter seu entendimento
pacificado pela maior Tribunal do País.
B) Superada a preliminar, roga pelo acolhimento do mérito para retificar
cancelar o referido ato de exclusão dentro do apresentado em matéria factual, para
restabelecimento da verdade factual e jurídica.
C) O restabelecimento da situação real do contribuinte dentro do seu equilíbrio
econômico fiscal, devido a desproporcionalidade do ato de exclusão aplicado.
DA CONCLUSÃO
Pelos fatos acima expostos e comprovados, requer a V.Exas. o cancelamento
preliminar do ato de exclusão, ou em seu mérito em caso de superação da preliminar.
Com o deferimento deste, estarão prestando ao Direito um culto e a Impugnante
o restabelecimento da verdade dos fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos estabelecidos
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se que, claramente, a recorrente apenas adicionou a preliminar relativa à
prescrição intercorrente, mantendo, praticamente, as demais alegações trazidas em sede de MI.
No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, cabe observar o
entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração
tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Apenas ad argumentandum de acordo com a decisão do Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, são constitucionais as
normas dispostas na Lei Complementar no 105/2001 que autorizam que a Receita Federal
obtenha dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência de
procedimento fiscal, ao contrário do que afirmou a recorrente.
Além disso, não cabe à autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
lei tributária que foi a base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Por último, cabe reafirmar que são absolutamente válidas as provas obtidas pela
autoridade fiscal diretamente das instituições financeiras, consoante as determinações constantes
do Decreto no 3.724/2001.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, em relação aos
argumentos trazidos em sede de RV, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo
50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, rejeito as preliminares suscitadas para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.835 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720135/2014-68

Fl. 88
DF CARF MF
Original